Tribunal: TJBA
Processo: 0300216-27.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300216-27.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADEYSON CLEITON SILVA NASCIMENTO Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, AGTTA CHRISTIE NUNES VASCONCELOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, I, DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA REDIMENSIONAR A DOSIMETRA DAS INFRAÇÕES PENAIS ATRIBUÍDAS AO RECORRENTE. I- CASO EM EXAME 1.Recurso de Apelação interposto por Andeyson Clayton Silva Nascimento, em razão de sua irresignação quanto a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, em concurso material, pela prática dos delitos previstos no arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 15 e 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003, absolvendo do crime de associação para o tráfico e homicídio. Além disso, absolveu os denunciados Érica Silva da Rocha Nascimento e André Longuinho de Brito dos delitos a eles imputados. O corréu Jackson Santos de Santana, foi declarada a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal, em virtude do seu óbito. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões a serem analisadas no presente recurso: (i) o pleito de absolvição do apelante pelos crimes a ele imputados; (ii) a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (iii) a viabilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento das penas, (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e (v) a detração penal. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos delitos restou comprovada mediante o auto de exibição e apreensão de 332,2g de crack, 629,2g de cocaína, arma de fogos, balança de precisão e veículo, além dos respectivos laudos periciais. Quanto à autoria, evidenciou-se por meio da prova oral colhida em juízo. 4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que o réu possui condenação anterior transitada em julgado, o que afasta sua primariedade e demonstra dedicação ao tráfico. 5. Dosimetria da pena redimensionada, considerando o equívoco do magistrado sentenciante na atribuição do acréscimo correspondente ao critério utilizado na fração sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal. 6. Pena definitiva em concurso material de crimes 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 608 (seiscentos e oito) dias-multa. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e provida parcialmente. Teses de julgamento: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova oral idônea, corroborada por laudos periciais e auto de apreensão, sendo irrelevante a negativa do réu, quando isolada do conjunto probatório”. 2. “O crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da comprovação da ciência da irregularidade pelo agente”. 3. “A realização de disparos de arma de fogo em via pública, testemunhada por policiais e comprovada por laudo da arma, configura o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, sendo dispensável o exame residuográfico quando existentes outros meios de prova eficazes.” 4. ”A existência de condenação penal anterior afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), revelando dedicação a atividades criminosas”. Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §4º, e 42, da Lei nº 11.343/2006, arts. 15 e 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003 e 59 do CP. Jurisprudências relevantes citadas: STJ: “(AgRg no AREsp n. 2.596.532/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)”. “TJ-SP - Apelação Criminal: 15007007120238260558 Catanduva, Relator.: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 02/07/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2024”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300216-27.2017.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, na qual figura como Apelante Andeyson Clayton Silva Nascimento e, como Apelado, o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Salvador,